Tribunal: STJ
Processo: 0487050-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058995 - MG(2025/0487050-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JHOSEFER MARQUES DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADAS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto em
, mantendo decisão monocrática que indeferira
habeas corpus
liminarmente o
por reiteração de pedido.
writ
2. O embargante alega omissão e contradição quanto à afirmação de identidade entre
os pedidos, sustentando existência de causa de pedir inovadora e direito superveniente
decorrentes da
, que teria alterado os arts. 312, §§ 3o e 4o, e 316,
Lei n. 15.272/2025
parágrafo único, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao manter o indeferimento liminar do
por
habeas corpus
reiteração de pedido idêntico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP e do
III, do
art. 619
art. 1.022,
CPC, possuem finalidade estrita de sanar omissão, obscuridade, ambiguidade,
contradição ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do
julgado nem para simples manifestação de inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA56333072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 27bcf70e-a515-4a70-bd80-37bd4d06b0d5

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a questão relativa à reiteração
de
, consignando que a impetração traz pedido idêntico ao formulado em
habeas corpus
anterior, ambos dirigidos contra o mesmo acórdão da apelação criminal, inexistindo
writ
omissão ou contradição a ser suprida.
6. Inexistindo qualquer dos vícios previstos em lei e buscando o embargante, em
verdade, a alteração do julgado para ver apreciado o mérito do
,
habeas corpus
mostram-se incabíveis os embargos de declaração, ainda que manejados com a
finalidade de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à
superação de óbices processuais já reconhecidos, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material previstos em lei.
2. A existência de
anterior fundado no mesmo acórdão da instância
habeas corpus
ordinária, com identidade de pedido, torna inviável o conhecimento de nova impetração
por configurar reiteração de pedido.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
§§ 3o
art. 619;
art. 1.022,
art. 312,
e 4o; CPP,
parágrafo único.
art. 316,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Min.
792.160/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.5.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 565.733/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25.4.2022; STJ, AgRg no RHC 186.154/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 27.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 27bcf70e-a515-4a70-bd80-37bd4d06b0d5

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058995 - MG(2025/0487050-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JHOSEFER MARQUES DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADAS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto em
, mantendo decisão monocrática que indeferira
habeas corpus
liminarmente o
por reiteração de pedido.
writ
2. O embargante alega omissão e contradição quanto à afirmação de identidade entre
os pedidos, sustentando existência de causa de pedir inovadora e direito superveniente
decorrentes da
, que teria alterado os arts. 312, §§ 3o e 4o, e 316,
Lei n. 15.272/2025
parágrafo único, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao manter o indeferimento liminar do
por
habeas corpus
reiteração de pedido idêntico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55991743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: b561cdb8-da00-4160-985c-2492e5b44fdb

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP e do
III, do
art. 619
art. 1.022,
CPC, possuem finalidade estrita de sanar omissão, obscuridade, ambiguidade,
contradição ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do
julgado nem para simples manifestação de inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a questão relativa à reiteração
de
, consignando que a impetração traz pedido idêntico ao formulado em
habeas corpus
anterior, ambos dirigidos contra o mesmo acórdão da apelação criminal, inexistindo
writ
omissão ou contradição a ser suprida.
6. Inexistindo qualquer dos vícios previstos em lei e buscando o embargante, em
verdade, a alteração do julgado para ver apreciado o mérito do
,
habeas corpus
mostram-se incabíveis os embargos de declaração, ainda que manejados com a
finalidade de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à
superação de óbices processuais já reconhecidos, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material previstos em lei.
2. A existência de
anterior fundado no mesmo acórdão da instância
habeas corpus
ordinária, com identidade de pedido, torna inviável o conhecimento de nova impetração
por configurar reiteração de pedido.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
§§ 3o
art. 619;
art. 1.022,
art. 312,
e 4o; CPP,
parágrafo único.
art. 316,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Min.
792.160/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.5.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 565.733/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25.4.2022; STJ, AgRg no RHC 186.154/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 27.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JHOSEFER MARQUES DE
MORAIS, em face do acórdão de fls.
o qual negou provimento ao agravo
224/226,
regimental de fls.
assim ementado:
135/143,

"Direito
Processual
Penal.
Agravo
Regimental.
Reiteração
de
habeas
corpus.
Inadmissibilidade. Agravo regimental DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55991743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: b561cdb8-da00-4160-985c-2492e5b44fdb

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente
, em razão de
habeas corpus
reiteração de pedido anteriormente formulado no HC n.
ainda em trâmite perante o Superior
1.056.753/MG,
Tribunal de Justiça, ambos atacando acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação
Criminal n. 1.0000.25.163472-1/001.
2. O agravante sustenta a necessidade de superar
os óbices processuais, alegando ilegalidade flagrante e
direito superveniente, com base na
, que
Lei n. 15.272/2025
reforça o caráter excepcional da medida cautelar extrema.
Argumenta que o presente
apresenta causa
habeas corpus
de pedir inovadora e superveniente, distinta do HC
anterior, e que os fundamentos da prisão preventiva não
justificam sua manutenção após o encerramento da
instrução e julgamento da apelação.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo
desprovimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é
possível superar os óbices processuais para conhecimento
do agravo regimental, considerando a alegação de
ilegalidade flagrante e de direito superveniente, bem como
se há reiteração de pedido no caso concreto.
III. Razões de decidir
5. A reiteração de pedidos idênticos, sem inovação
de fato ou de direito, torna inviável o conhecimento da
ação
de
,
conforme
jurisprudência

habeas
corpus
consolidada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido idêntico, sem inovação de
fato ou de direito, torna inviável o conhecimento da ação de
.
habeas corpus
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
186.154/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023,
DJe 27.10.2023"

Nos presentes embargos, o embargante alega omissão quanto à causa de pedir
inovadora e ao direito superveniente decorrentes da
, que modificou
Lei n. 15.272/2025
os arts. 312, §§ 3o e 4o, e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP,
reforçando a excepcionalidade da prisão preventiva e vedando sua
com base em gravidade abstrata.
decretação/manutenção
Sustenta que o agravo regimental não configurou reiteração de pedido idêntico,
pois o
anterior fora impetrado antes da vigência da nova lei.
writ
Aponta contradição no acórdão ao reputar idêntica a impugnação, não obstante
o dever legal de reavaliação periódica da preventiva a cada 90 dias (art. 316, parágrafo
único, do CPP), cuja inobservância renovaria o constrangimento ilegal, constituindo
fato novo sucessivo.
Documento eletrônico VDA55991743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: b561cdb8-da00-4160-985c-2492e5b44fdb

Afirma omissão na análise da ilegalidade flagrante da prisão diante do novo
regime normativo, apta a mitigar os óbices processuais e justificar a apreciação do
mérito, com exame da ausência de contemporaneidade dos motivos da custódia e da
suficiência de medidas cautelares diversas.
Requer a atribuição de efeitos infringentes para sanar as omissões e
contradições, reconhecer a superveniência de direito e a inovação da causa de pedir,
afastando o fundamento de reiteração.
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Todavia, ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em
omissão e contradição no julgado, sendo certo que a impetração traz pedido idêntico
ao formulado no HC n.
ainda em trâmite perante esta Corte Superior, e
1.056.753/MG,
em ambos se ataca acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na
Apelação Criminal n. 1.0000.25.163472-1/001.
Ressalte-se que a tese de inovação legislativa não foi submetida ao crivo da
instância de origem, o que obsta a apreciação do tema por este Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
O que se observa é que o embargante pretende a modificação do julgado, com
a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, ainda que
para fins de prequestionamento.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. WRIT
ORIGINÁRIO QUE NÃO TRATOU DA MATÉRIA EM
RELAÇÃO A ROBSON. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A teor do disposto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, os embargos de declaração, como
recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de
julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Ainda que a impetração originária tenha sido
dirigida à defesa de ambos os réus, tendo o Tribunal a quo
examinado a questão posta nos autos somente em relação
Documento eletrônico VDA55991743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: b561cdb8-da00-4160-985c-2492e5b44fdb

a um deles, resta obstado o exame da matéria pelo
Superior Tribunal de Justiça no tocante ao outro, sob pena
de incidir em indevida supressão de instância e em
violação da competência constitucionalmente definida para
esta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
792.160/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
12/5/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
SUFICIENTEMENTE
DECIDIDA.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar
ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado,
o que não ocorreu na hipótese.
2. O Embargante não demonstrou, em suas
argumentações, a ocorrência de quaisquer das hipóteses
legais ensejadoras dos embargos declaratórios, já que não
é omisso o julgado que deixa de apreciar as teses
suscitadas na ação constitucional de habeas corpus em
razão da existência de evidente supressão de instância.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada
e
decidida
no
acórdão
embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relatora
565.733/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
)
25/4/2022.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55991743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: b561cdb8-da00-4160-985c-2492e5b44fdb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.058.995 / MG
Número Registro: 2025/0487050-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042897620238130116
00050709820238130116
10000251634721001
42897620238130116
50709820238130116
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JHOSEFER MARQUES DE MORAIS (PRESO)
CORRÉU
: ALEX DONIZETI DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ERIC CESAR SILVA
CORRÉU
: ANDRE VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: REGINALDO MARCIANO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: WILKER JOSE DOMINGOS
CORRÉU
: DOUGLAS VITAL SANTOS DA SILVA
Documento eletrônico VDA56314009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: b9919868-0447-4143-9178-ab44dc1fb142

CORRÉU
: MARLUCIO PAULINO JUNIOR
CORRÉU
: DAVI JOSE FERREIRA
CORRÉU
: TAISSA FERNANDA MOREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JHOSEFER MARQUES DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: b9919868-0447-4143-9178-ab44dc1fb142